Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721025-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA AGRAVADO: ADOLFO DEL DUQUE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA contra as decisões de IDs 157392168 e 154685200, ambos do processo originário, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama nos autos da Ação de Interdição n. 0702188-38.2023.8.07.0004 ajuizada pela agravante em desfavor de ADOLFO DEL DUQUE, seu genitor. Nas decisões agravadas, o pleito de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante para que fosse nomeada curadora provisória do genitor requerido foi indeferido, uma vez que o Magistrado entendeu que não fora justificada a relevância e a urgência para a proteção dos interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela (ID 157392168 do processo originário) e manteve esse entendimento após a reiteração do pedido com base em outro relatório médico apresentado, ressaltando que a recorrente não presta cuidados e não auxilia na administração de rendas ou patrimônio do curatelado (ID 154685200 do processo originário). No agravo de instrumento (ID 47249651), a agravante argumenta que ajuizou a ação de interdição do genitor e requereu sua nomeação como curadora provisória e posterior confirmação em caráter definitivo em razão da grave condição de enfermidade em que ele se encontra, incapacitado para exprimir suas vontades e para praticar os atos da vida civil, encontrando-se internado em UTI, consoante os relatórios médicos exibidos. Afirma que os requisitos do artigo 1.019, inciso I e do artigo 300, ambos do Código de Processo Civil estão atendidos para a antecipação da tutela recursal. Alega que os relatórios médicos são suficientes para a concessão da tutela de urgência com base na teoria da asserção, embora outros também possam ser apresentados, pois a medida postulada não tem caráter permanente e pode ser revertida. Destaca que o recorrido poderá sofrer dano de difícil reparação caso não seja concedida a antecipação da tutela recursal, uma vez que pode necessitar de vultosos recursos financeiros para custear as despesas com procedimentos em emergências médicas, que apenas ele os possui. Ressalta que seu próprio relato e de outros familiares, como o de sua genitora e esposa do agravado, evidenciam a união familiar e a intenção de assumirem o encargo da curatela, tendo-a como curadora do recorrido, pois efetivamente presta auxílio ao genitor. Assevera que o artigo 84 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) não confere discricionariedade na determinação da curatela da pessoa com deficiência, tendo em vista que se trata de medida protetiva. Argumenta que, nas decisões agravadas, não se considerou o artigo 87 da referida lei, uma vez que não foi nomeado curador provisório, tampouco os artigos 1.735 e 1.774 do Código Civil no tocante aos critérios objetivos para a definição de pessoas incapazes para o exercício da curatela. Sustenta que o descendente que é procurador do agravado não está obrigado a prestar contas no interesse do interditado para realçar a necessidade da nomeação do curador provisório e que a situação de incapacidade implica a revogação da procuração outorgada ao tempo da capacidade, consoante o artigo 682, inciso III, do Código Civil. Ao final, postula a tramitação prioritária, a antecipação da tutela recursal para a nomeação como curadora provisória do agravado e, no mérito, o provimento do recurso com o mesmo teor da tutela de urgência requerida. A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (ID 150798914 do processo originário). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, dessa forma, constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual conforma-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a existência de elementos que evidenciem a relevância e a urgência para que a agravante seja nomeada curadora provisória do genitor agravado no processo de interdição que lhe move. O artigo 84, caput e § 1o, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) dispõe que (A) pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas e que (Q)uando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Nos termos do artigo 2o, caput, da Lei n. 13.146/2015, (C)onsidera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Segundo o relatório médico de ID 153577345 do processo originário, datado de 22/03/2023, o agravado sofre de demência não especificada de provável etiologia senil, com sintomas iniciados em janeiro de 2019 e maximizados em dezembro de 2021. Esteve internado, mas obteve alta no primeiro trimestre de 2022 com gastrostomia e traqueostomia. Foi posteriormente decanulado, mas mantém óstio de traqueostomia pérvio. Ele não verbaliza, está consciente, não ativo nem reativo de forma voluntária, acamado, crônico e comatoso, sendo totalmente dependente, em regular estado geral, sob cuidados em home care. Não tem capacidade de cognição, de localização, de compreensão, de razão, de verbalização, de relacionar-se e de organiza/manejar seu patrimônio/dinheiro. No relatório médico de ID 157064192 do processo originário, acompanhado da ficha de internação de ID 157064185 do processo originário, consta que o agravado foi internado em UTI em 21/04/2023 com sepse pulmonar e PNM broncoaspirativa em grave estado geral, consciente, desperto, sonolento sem uso de sedativos, status neurológico e basal prejudicados. Denoto da descrição da condição física e de saúde do agravado que ele se encontra em situação em que seja possível considerá-lo pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem direito à proteção de sua dignidade como ser humano. A decretação da curatela, como limitação extraordinária ao exercício da capacidade civil plena, pressupõe demonstração concreta de sua necessidade, tendo em vista a finalidade de proteção ao curatelado. Por esse motivo, o § 3o do artigo 84 da Lei n. 13.146/2015 preceitua que (A) definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. A curatela afetará tão somente atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial nos termos do caput do artigo 85 do Estatuto da Pessoa Com Deficiência. Faculta-se, nesse sentido, ao curatelado a adoção de processo de tomada de decisão apoiada, consoante o artigo 84, § 2o, da Lei n. 13.146/2015. Flávio Tartuce[1] faz o seguinte comentário sobre a curatela da pessoa com deficiência: Nesse contexto, todas as pessoas com deficiência que eram tratadas no art. 3.o anterior passam a ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil. Eventualmente, podem ser tidas como relativamente incapazes, em algum enquadramento do art. 4.o do Código Civil, também ora alterado. Como se pode perceber, no último preceito não há mais a menção às pessoas com deficiência no inc. II. Quanto ao termo excepcionais sem desenvolvimento completo (art. 4.o, inc. III), ele foi substituído pela antiga expressão que se encontrava no anterior art. 3.o, inc. III, ora revogado (“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”). Em suma, podemos dizer que houve uma verdadeira revolução na teoria das incapacidades. Em complemento, merece destaque o art. 6.o da Lei 13.146/2015, segundo o qual a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: a) casar-se e constituir união estável; b) exercer direitos sexuais e reprodutivos; c) exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; d) conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; e) exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e f) exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Em suma, no plano familiar, para os atos existenciais, há uma inclusão plena das pessoas com deficiência. O art. 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também em prol da inclusão com dignidade-liberdade, estabelece que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Eventualmente, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Ademais, o mesmo comando prescreve que é facultada à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada, como se verá ainda nesta obra. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Por fim, o preceito enuncia que os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme o art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, o que também é retirado do art. 6.o da mesma norma, ora citada. Em outras palavras, podem existir limitações para os atos patrimoniais, e não para os existenciais, que visam a promoção da pessoa humana. Além disso, está previsto no mesmo comando que a curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Assim, constata-se que, para que a curatela esteja presente, há necessidade de uma ação judicial específica, com enquadramento em uma das hipóteses do novo art. 4.o do CC/2002, especialmente no seu inciso III. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. O artigo 87 da Lei n. 13.146/2015 preceitua que (E)m casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de oficio ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. Como foi mencionado, a curatela impõe restrição ao exercício de direitos patrimoniais e negociais à pessoa em situação de deficiência, mesmo que provisoriamente. Se necessária, em razão de sua excepcionalidade, restringir-se-á ao indispensável para assegurar a proteção efetiva ao curatelado. Por isso, em caso de relevância e urgência, é permitido ao juiz nomear curador provisório. Como se percebe, trata-se de ato judicial facultativo, embora a recorrente sustente que seja obrigatório. No ID 150470722 do processo originário, foi juntada pela agravante procuração outorgada pelo genitor agravado para o filho Marcelo da Costa Del Duque em 02/04/2019 por instrumento público, a quem conferiu amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos, negócios, direitos e interesses do outorgante, dos quais, exemplificativamente, destaco representá-lo perante governos e repartições públicas federais, estaduais e municipais, pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, podendo requerer, alegar e assinar o que for preciso, pagar e receber importâncias seja a que título for, inclusive vencimentos, proventos, pensões, pecúlios, benefícios, indenizações, restituições de imposto de renda e demais vantagens, receber, passar recibos, dar quitação, preencher fichas, formulários e cadastros, gerir e administrar bens móveis e imóveis, receber aluguéis, contratar e despejar inquilinos. Não há alegação de que o filho mandatário esteja causando prejuízos ao mandante, que é o genitor agravado. Pelo contrário, há elemento de informação em que se evidencia exatamente o oposto, atuação para proteger seu patrimônio e interesses, como verifica-se na notificação cartorária feita pelo mandatário em 12/12/2022, em que ele mencionou que a recorrente se recusa a restituir o imóvel em que o agravado tem sua residência há mais de cinquenta anos, o qual ela e seu irmão passaram a ocupar desde meados do final de 2019, quando o recorrido teve de ausentar-se temporariamente de sua moradia para obter melhores cuidados de saúde (IDs 150470708 e 150470709 do processo originário). Em contranotificação datada de 26/12/2022, a agravante afirmou que reside no imóvel com sua família por concessão do genitor e sustentou a ilegitimidade do irmão mandatário para a prática do ato objeto da notificação que lhe encaminhou, mas não exibiu nenhum elemento de informação documental para corroborar suas afirmações (ID 150470711 do processo originário). Não se ignora a possibilidade de comodato verbal, mas será necessário demonstrar sua existência, notadamente pelo conteúdo impeditivo à pretensão do mandatário do agravado de restituição do imóvel. Não se trata de simples reconhecimento da possibilidade de a recorrente ser nomeada curadora provisória, nos termos do artigo 749 do Código de Processo Civil, uma vez que aparentemente não se encontraria em alguma das vedações do artigo 1.734 do Código Civil que, embora se referiram à tutela, aplicam-se à curatela por força do artigo 1.775 do mesmo Código. A condição de saúde do genitor agravado não é nova para motivar o pleito de nomeação de curador provisório no processo de interdição, no entanto parece que assumiu importância somente depois de a recorrente receber a notificação do mandatário do agravado e de emitir contranotificação com a intenção de permanecer no imóvel pertencente ao genitor, em que há controvérsia sobre a destinação à sua moradia. O agravado não pode ser entrevistado pelo magistrado de primeiro grau em razão da condição de saúde em que se encontra, conforme decisões de IDs 154685200 e 165683496 do processo originário, a fim de que o magistrado de primeiro grau pudesse melhor perceber mais elementos informativos sobre sua condição de saúde. Denoto a existência de possível conflito entre os interesses patrimoniais do agravado e os da agravante, o qual motiva a atuação cautelosa até o julgamento da lide, quando o juiz exercerá cognição exauriente da questão fática, para evitar a colocação do recorrido em situação que lhe possa ser prejudicial. O mandatário é obrigado a prestar contas ao mandante, segundo dispõe o artigo 688 do Código Civil: (O) mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja. Não se sustenta, de acordo com essa previsão legal, a alegação da agravante de que o irmão e mandatário do genitor agravado não esteja obrigado à prestação de contas. A afirmação feita pela recorrente de que o mandato cessou em conformidade com a previsão do artigo 682, inciso III, do Código Civil, o qual consigna literalmente, que (p)ela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer. Trata-se de questão relacionada ao pedido da ação de interdição, que será oportunamente apreciado por ocasião do julgamento da causa. Oportuno, a respeito, é o comentário feito por Silvio de Salvo Venosa[2]: A interdição de qualquer das partes do mandato também acarreta sua extinção, pois a ocorrência da capitis deminutio inibe as partes de prosseguir validamente nos atos jurídicos. Dentro da tradicional doutrina romana, ocorrendo a interdição há mudança de estado, contemplada especificamente no inciso III do art. 682. Não há cessação automática do mandato com a situação de mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes de gestão, pois pressupõe sentença que decreta a interdição e nomeia o curador, a quem será conferida a incumbência sobre a administração dos bens e das obrigações do curatelado, se for o caso. Não evidencio, no contexto fático-probatório atual, relevância e urgência para a nomeação da agravante como curadora provisória do agravado. Não se trata simplesmente de considerar a reversibilidade da medida. Este é apenas um dos requisitos a serem sopesados para a concessão da tutela de urgência nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Como demonstrado, os interesses patrimoniais e negociais do agravado, pessoa com deficiência, estão atualmente preservados. O recorrido tem recebido o suporte indispensável para o acompanhamento e o tratamento de saúde, para o qual utiliza o plano de saúde da PMDF, segundo constam de registros feitos nos relatórios médicos e na ficha de internação. Relevante destacar que a agravante, em momento algum demonstrou que tem prestado auxílio efetivo ao agravado nos cuidados diários com sua saúde. Pelo contrário, de suas manifestações é possível inferir que o filho mandatário é que tem lhe fornecido o auxílio necessário. Essa percepção está corroborada na menção feita pelo médico que recebeu o recorrido na internação em UTI de que conversou com filho e com a cuidadora. Merecem destaque as manifestações do Ministério Público sobre a não demonstração do atendimento aos requisitos para a concessão de tutela de urgência com a finalidade de nomeação da agravante como curadora provisória do agravado (IDs 152359701 e 153960180 do processo originário respectivamente): Trata-se de ação judicial para nomeação de curador a ADOLFO DEL DUQUE. 2. A autora, filha do requerido, aduziu que ele está inconsciente há alguns meses, sem capacidade para exprimir sua vontade, em tratamento home care e acamado, demandando cuidados integrais. Afirmou que ele tem cinco filhos, sendo que reside próximo a alguns destes que, junto a outros familiares, o acompanham nos cuidados diários. Acrescentou que o filho MARCELO DA COSTA DEL DUQUE reside em outra cidade e pretende alterar a residência do genitor para a casa onde a autora reside, tendo-a notificado para deixar o imóvel que havia sido cedido pelo pai. 3. Declarou que o requerido possui inúmeros bens imóveis, além de poupança no valor de R$ 500.000,00 e renda elevada. 4. Requereu, assim, pedido de tutela de urgência para curatela provisória, para que possa assumir os cuidados e a administração da renda do genitor, com a transferência da moradia deste para junto da autora. 5. Vieram os autos ao Ministério Público. 6. A concessão da tutela antecipada exige a Ministério Público da União Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 3a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões do Gama apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, também a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil. 7. No caso em exame, contudo, não se vislumbra, neste momento, o preenchimento dos requisitos supracitados. 8. Não foi apresentado nenhum laudo médico, mas apenas menção ao quadro clínico do requerido, mediante transcrição realizada na notificação extrajudicial de ID: 150470709. 9. Não há, portanto, demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado, máxime considerando a exigência expressa do art. 750 do Código de Processo Civil. 10. Tampouco restou demonstrada a existência de risco patente ao requerido, uma vez que está assistido por equipe médica, pelos filhos e, inclusive, possui procurador por ele próprio nomeado para cuidar dos seus interesses (ID: 150470722). 11. A Lei Brasileira de Inclusão constituiu novo paradigma de proteção à autonomia e capacidade legal dos deficientes. Consoante o referido diploma, a curatela é medida excepcional, a ser deferida de forma adequada às necessidades e peculiaridades apresentadas pela pessoa. Ou seja, para a definição da curatela, não basta relatório médico que aponte genericamente a incapacidade, mas se faz necessária a exata indicação dos atos e âmbitos nos quais a pessoa não possui o necessário discernimento para tomada de decisões, pormenorizando, inclusive, o grau de compreensão evidenciada em cada caso. 12. Ora, se a submissão à curatela definitiva constitui medida excepcional, maior ainda deve ser o rigor para a concessão de tutela antecipatória, máxime quando ainda não Ministério Público da União Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 3a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões do Gama ouvida a parte contrária. 13. Nesse sentido, apresenta-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. PEDIDO DE CONCESSÃO DA CURATELA ESPECIAL PROVISÓRIA. LEI 13.146/2015. MUDANÇA NO TRATAMENTO SOCIAL E CIVIL DOS INDIVÍDUOS ESPECIAIS. GRAU DE LUCIDEZ DO AGRAVADO/INTERDITANDO INDETERMINADO. 1. O CPC/15 e a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) mudaram o entendimento acerca do completamente incapaz, devendo este se submeter à curatela apenas quando for demonstrado que isso lhe protegerá a dignidade. 2. Nesse sentido, não pode ser concedido pedido de concessão da curatela especial provisória quando não existem provas suficientes para determinar o real grau de lucidez enfrentado pelo interditando. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.966135, 20160020079082AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 214/244) (destacado) 14. Por importar restrição de direitos, a submissão à curatela sem prévia oportunidade para manifestação dos requeridos é situação excepcionalíssima, que se verifica, em regra, apenas quando constatada absoluta impossibilidade de comunicação e/ou autodeterminação da parte, bem como a urgência da medida, o que não é o caso. 15. Em realidade, não obstante possa de fato haver a necessidade de curatela, a ser investigada, a demanda parece estar alicerçada mais nos conflitos familiares decorrentes da administração do patrimônio do requerido pelos filhos do que, propriamente, na preocupação com os interesses dele. 16. A origem da presente ação se confunde com a notificação extrajudicial recebida pela autora para desocupação do imóvel de propriedade do genitor. Ministério Público da União Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 3a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões do Gama 17. Inclusive, o pedido de tutela de urgência parece estar fundamentado mais no interesse da autora de permanecer no imóvel do genitor, do que na existência de risco a este. 18. Essa situação específica não tem relação com a curatela e não será por ela resolvida. Ainda que o requerido seja submetido ao regime da curatela, tal fato não implica autorização para que a autora permaneça no imóvel em questão. 19. Se o principal ponto demandado tiver relação com a administração patrimonial do requerido pelo procurador por ele nomeado, deve ser intentada ação própria, conforme a medida pretendida. O caminho jurídico não é a curatela. 20. Dito isso, verifica-se que a redação da inicial, embora busque tratar da curatela, apresenta fundamentos que com ela não se relacionam diretamente, além de não atender totalmente aos requisitos específicos para o pedido (arts. 749 e seguintes do Código de Processo Civil). 21. Dessa forma, o Ministério Público requer seja a autora intimada para emende a inicial, no sentido de apresentar relatório médico sobre o requerido que justifique a propositura da presente demanda, com clara indicação da enfermidade que provocou prejuízo cognitivo e diminuição ou perda da capacidade de tomar as decisões sobre a vida. 22. Caso respaldado o quadro clínico do requerido que possa justificar a curatela, manifesta-se, desde já, pelo indeferimento do pedido de tutela antecipatória ante a ausência de urgência na medida, e requer seja designada audiência de entrevista, a teor do art. 751 do Código de Processo Civil. Reitera a manifestação anterior (ID: 152359701), para se manifesta, desde já, pelo indeferimento do pedido de tutela antecipatória ante a ausência de urgência na medida, e requer seja designada audiência de entrevista, a teor do art. 751 do Código de Processo Civil. A agravante argumenta que o agravado está em situação de perigo de dano de difícil reparação, mas não a demonstrou concretamente. Trata-se de baldada alegação genérica desprovida de específica argumentação a respeito dessa situação e de efetiva demonstração de sua ocorrência. Não a diviso nos elementos de informação documentais coligidos até o momento, os quais ainda serão submetidos a contraditório, em cotejo com as alegações da recorrente. Como se trata de questão fática e controvertida, imprescindível é a necessidade de obtenção de elementos de provas que corroborem as alegações da recorrente, as quais ainda serão produzidas no processo em que ela postula a interdição do genitor agravado e sua nomeação como curadora. A propósito, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça em que não se reconheceu a possibilidade de nomeação de curador provisório sem a demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a comprovação da premência da medida para proteger os interesses da pessoa com deficiência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. 2. A nomeação de curador provisório, nos termos do art. 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não é medida impositiva e se justifica diante de situação de "justificada urgência", com o fim de possibilitar a prática de determinados atos da vida civil. 3. No caso em exame, para além do fato de a agravante não haver demonstrado a necessidade de interdição de sua genitora, tampouco restou comprovado, de pronto, a urgência na nomeação de curador provisório, razão pela qual revela-se prudente aguardar a instrução processual nos autos principais, antes de se autorizar a adoção de medidas excepcionais e possivelmente gravosas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604352, 07358870320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. CURATELADO. LOGO CONVÍVIO COM MADRASTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Encontrando-se o curatelado há considerável período sob a convivência e cuidados de sua madrasta, sem evidências de negligências ou maus-tratos, tampouco iminente situação de risco, não se vislumbra perigo de dano na permanência do exercício da guarda fática por esta, de modo a impor a manutenção da decisão ora recorrida que indeferiu o pedido atinente à nomeação do tio do interditado como curador provisório. 3. A questão atinente à curatela, objeto de litígio familiar, merece uma maior apreciação, em caráter exauriente e no momento processual oportuno atinente à instrução processual, em primazia ao melhor interesse do interditado e observado o contraditório. 4. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676595, 07178741920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. IDOSA. ALZHEIMER. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PESSOA IDOSA. EXISTÊNCIA DE PARENTES MAIS PRÓXIMOS. ENDEREÇO DO PRETENSO CURADOR PROVISÓRIO DIVERSO DA PESSOA IDOSA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. Como requisito específico, referente à interdição, o artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. 2. No caso, o agravante - pretenso curador - apresentou documentação comprobatória do diagnóstico de Alzheimer da agravada, todavia, não apresentou nenhum elemento concreto de que houve modificação do contexto fático a justificar a nomeação de curador provisório, tampouco especificou a que ato se destinava a medida. Ainda, não reside no mesmo Estado da idosa e há informações de parentes mais próximos, o que demanda cognição exauriente para a sua devida análise e se a nomeação do agravante como curador assegura o melhor interesse da curatelada. 3. Outrossim, há necessidade de apontamento pormenorizado do patrimônio e dívidas da pessoa idosa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1605620, 07167319220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado, tampouco denoto pertinência nos argumentos expendidos pela agravante para vislumbrar a possibilidade de provimento do recurso, tendo em vista que não ficou demonstrada a relevância e a urgência para a designação de curador provisório para o agravado no processo de interdição e de que a agravante possa ser nomeada para o exercício dessa atribuição provisoriamente desde logo. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento são cumulativos, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem a contatação da probabilidade do direito, é desnecessário o exame da alegação do perigo de dano de difícil reparação para a antecipação da tutela recursal, tendo em vista que não se mostra viável o exame da afirmação a respeito do atendimento a este pressuposto, quando aquele não se mostra satisfeito. A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça adiante transcrita nos acórdãos que se encontram resumidos em suas ementas a respeito da cumulatividade dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, enseja a condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias em prol da parte executada. Nesses casos, a verba honorária será fixada com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao excesso reconhecido. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) – grifos nossos. Assinalo que a agravante se limitou a apresentar alegação genérica do perigo de dano de difícil reparação, a qual não viabiliza o exame desse requisito para fins de antecipação da tutela recursal. Como os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados, impõe-se a não concessão da antecipação da tutela recursal em que a agravante pleiteia sua nomeação como curadora provisória do agravado. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. Págs. 136/137. [2] VENOSA, Sílvio de Salvo; coautora RODRIGUES, Cláudia. Código Civil interpretado. – 4. ed., – São Paulo: Atlas, 2019. Pág. 1.393. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 às 18:30:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora